Tribunal: TJBA
Processo: 0002906-89.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0002906-89.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Jobson Alex Corrêa Conceição

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. OMISSÃO ESTATAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da ativa contra a omissão do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, consubstanciada na ausência de pagamento do auxílio-transporte, apesar da previsão legal e da inexistência de transporte fornecido pelo Estado. O impetrante pleiteou, liminarmente e no mérito, a concessão da vantagem pecuniária, com efeitos retroativos, limitada ao valor mínimo de R$ 250,00. A liminar foi indeferida. Após suspensão do feito por afetação ao Tema 01 do IRDR (processo nº 0007725-69.2016.8.05.0000), os autos retornaram à tramitação com o trânsito em julgado da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar estadual faz
jus
ao pagamento de auxílio-transporte, mesmo antes da regulamentação específica da matéria, com fundamento na legislação estadual vigente à época, especialmente o Decreto nº 6.192/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tese firmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01) reconhece o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte, mesmo antes da regulamentação específica pelo Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se por analogia o disposto no Decreto nº 6.192/1997.

2. O art. 985, I, do CPC impõe a observância obrigatória da tese fixada em sede de IRDR pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo graus no âmbito da Corte.

3. A alegação genérica de ausência de previsão orçamentária não elide o direito líquido e certo reconhecido judicialmente, conforme art. 373, II, do CPC.

4. Comprovados nos autos o vínculo funcional, o exercício de atividade operacional, a ausência de transporte fornecido e a inexistência de pagamento da verba pleiteada, restou configurado o direito líquido e certo ao auxílio-transporte.

5. A legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Comandante Geral da Polícia Militar foi corretamente reconhecida, tendo em vista suas competências institucionais relacionadas à gestão de recursos humanos e execução das políticas remuneratórias.

6. A regulamentação posterior pelo Decreto nº 18.825/2019 limita os efeitos da ordem judicial ao período anterior à sua vigência.

7. O valor do auxílio-transporte deve ser apurado conforme critérios definidos no art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto nº 6.192/1997, afastando-se o pedido de fixação em valor mínimo de R$ 250,00.

8. A correção monetária e os juros devem incidir a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, observando-se o IPCA-E e os juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, o disposto na EC nº 113/2021, art. 3º.

9. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, não se reconhece direito a parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. O policial militar estadual tem direito à percepção de auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, nos termos do art. 3º, §§ 1º a 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/1997.

2. A ausência de regulamentação específica não impede o reconhecimento do direito ao auxílio-transporte, diante da omissão estatal injustificada.

3. A alegação de ausência de dotação orçamentária não afasta, por si só, o direito líquido e certo reconhecido judicialmente.

4. A fixação do valor do benefício deve seguir os critérios legais, sendo incabível a estipulação judicial de valor mínimo sem respaldo normativo.

5. Os efeitos financeiros da decisão devem observar os parâmetros fixados na Lei Estadual nº 12.566/2012 e na EC nº 113/2021, e ficam limitados às parcelas posteriores ao ajuizamento da ação.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
0002906-89.2016.8.05.0000

,
em que figura como impetrante Jobson Alex Corrêa Conceição

e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONCEDER PARCIALMENTE
a segurança

pretendida, pelas razões a seguir expendidas.